Tribunal: TJPA
Processo: 0868468-83.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868468-83.2023.8.14.0301

APELANTE: G MONTEIRO PEREIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DO PARA SICOOB COOESA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu da apelação, concedendo apenas a gratuidade recursal para fins de admissibilidade do recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença que extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve a sentença extintiva do processo por ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade de justiça; e

(ii) se a documentação superveniente apresentada em grau recursal, indicativa de alteração da situação econômico-financeira da parte, seria suficiente para infirmar a regularidade da decisão proferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

4. No caso concreto, as razões recursais limitam-se a reiterar argumentos já deduzidos na apelação, sem infirmar o fundamento central da decisão monocrática, qual seja, a regularidade da sentença à luz do conjunto probatório existente à época de sua prolação.

5. O indeferimento da gratuidade na origem baseou-se em elemento objetivo constante dos autos, consistente na demonstração de receita da pessoa jurídica embargante, o que afasta a alegação de decisão arbitrária.

6. A documentação superveniente apresentada em grau recursal, embora apta a justificar a concessão da gratuidade recursal para fins de conhecimento da apelação, não possui o condão de desconstituir decisão judicial proferida com fundamento em circunstâncias fáticas e probatórias então existentes.

7. A extinção do feito sem resolução do mérito decorreu da ausência de recolhimento das custas após o indeferimento da gratuidade, nos termos dos arts. 290 e 485, IV e VI, do CPC, não havendo demonstração de nulidade processual ou violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A regularidade de decisão judicial deve ser aferida à luz do contexto fático-probatório existente à época de sua prolação, não sendo possível desconstituí-la com base em documentação superveniente apresentada apenas em grau recursal.

A ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade de justiça autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV e VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 290, 485, IV e VI, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0868468-83.2023.8.14.0301, em que é Agravante G MONTEIRO PEREIRA e Agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ – SICOOB COOESA;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 33587025, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por G MONTEIRO PEREIRA em face da decisão monocrática de ID 33587025, por meio da qual foi conhecida a apelação e negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença que, nos autos dos embargos à execução em trâmite perante a 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Na decisão agravada, assentou-se, ainda, que a gratuidade recursal poderia ser deferida apenas para fins de conhecimento da apelação, diante de documentação superveniente indicativa do encerramento das atividades da empresa em 27/11/2024, sem que tal circunstância, contudo, fosse apta a infirmar a regularidade da sentença à época em que proferida.

Em suas razões de agravo interno, colacionadas ao ID 33777118, o agravante sustenta, em síntese, que:

(i) é desnecessário o recolhimento do preparo recursal quando o próprio mérito do recurso versa sobre o pedido de gratuidade de justiça;

(ii) faz jus ao benefício da justiça gratuita, ao argumento de que enfrenta dificuldades financeiras atuais, não possuindo recursos suficientes para suportar custas processuais sem prejuízo de seu sustento;

(iii) a análise da hipossuficiência deve considerar a situação econômica presente, e não circunstâncias pretéritas;

(iv) houve afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana; e

(v) estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ou tutela recursal, ao fundamento de haver risco de dano e probabilidade de provimento do recurso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, com a concessão do benefício da justiça gratuita e o regular prosseguimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que, ao apreciar a apelação, deferiu a gratuidade apenas em sede recursal para fins de conhecimento do apelo, mas manteve a sentença extintiva sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do benefício na origem.

A decisão agravada consignou, de maneira expressa, que a sentença deveria ser mantida porque, no momento em que foi proferida, os elementos constantes dos autos originários não evidenciavam a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica embargante, destacando-se, inclusive, a existência de documento indicativo de receita bruta acumulada de R$ 312.149,80 no período de janeiro a agosto de 2023, circunstância reputada suficiente para amparar o indeferimento da gratuidade na origem.

Assentou-se, ainda, que a documentação superveniente apresentada apenas em grau recursal, alusiva ao encerramento das atividades empresariais em 27/11/2024, justificaria, quando muito, a concessão da gratuidade recursal para viabilizar o conhecimento da apelação, mas não infirmaria a higidez da sentença recorrida.

O agravo interno não merece provimento.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

A leitura das razões recursais revela que o agravante, em larga medida, reitera os argumentos já deduzidos na apelação, insistindo na alegada hipossuficiência financeira, na desnecessidade de preparo quando a controvérsia recursal envolve o próprio pedido de gratuidade e na suposta ofensa a garantias constitucionais processuais.

Todavia, tais alegações não infirmam o fundamento central da decisão monocrática, qual seja: a sentença extintiva deve ser apreciada à vista do quadro fático-probatório existente à época de sua prolação, não sendo possível imputar ilegalidade ao decisum originário com base em documentação superveniente apresentada apenas no segundo grau.

Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso concreto, a decisão monocrática registrou que o indeferimento da gratuidade na origem apoiou-se em elemento objetivo constante dos autos, qual seja, a demonstração de receita da empresa embargante, o que afasta a tese de indeferimento arbitrário ou destituído de base empírica.

Logo, ao contrário do que sustenta o agravante, a decisão monocrática não negou vigência aos arts. 98 e 99 do CPC; ao revés, aplicou-os adequadamente ao caso concreto, distinguindo, de um lado, a possibilidade de deferimento da gratuidade recursal, diante de alteração superveniente do estado financeiro, e, de outro, a impossibilidade de desconstituir a sentença por fundamento que não se mostrava existente ou comprovado nos autos originários quando do pronunciamento judicial extintivo.

Também não prospera a insurgência relativa ao preparo recursal. E isso porque a questão, no presente momento, encontra-se esvaziada: a própria decisão monocrática foi expressa ao reconhecer a possibilidade de deferimento da gratuidade recursal “para fins de conhecimento do presente recurso de apelação”, de modo que a apelação foi efetivamente conhecida.

Assim, a discussão sobre eventual deserção ou exigência de preparo não tem aptidão para alterar o resultado do julgamento agravado, já que o apelo foi examinado em seu mérito e, ao final, desprovido.

De igual modo, as alegações de violação ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal, ao acesso à justiça e à dignidade da pessoa humana não se sustentam.

A sentença foi mantida justamente porque, segundo consignado na decisão agravada, o indeferimento da gratuidade e a posterior extinção do feito decorreram da inércia da parte quanto ao recolhimento das custas após a negativa do benefício, observadas as formalidades legais.

Assim, não há, nos elementos trazidos ao agravo interno, demonstração concreta de nulidade processual ou de cerceamento de defesa; há, isto sim, inconformismo da parte com a valoração judicial dos documentos então existentes.

No ponto, importa registrar que a extinção do feito na origem se deu com fundamento nos arts. 290 e 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

A decisão agravada concluiu, em consonância com tais dispositivos, que a extinção sem resolução do mérito decorreu da ausência de recolhimento das custas após o indeferimento da gratuidade, quadro que não foi desconstituído por argumentação nova, específica e suficiente no agravo interno.

Em verdade, o que se observa é que o agravante pretende atribuir eficácia retroativa a documentos supervenientes para infirmar sentença proferida com base em contexto probatório diverso.

Essa pretensão não pode ser acolhida, pois a regularidade do pronunciamento judicial deve ser aferida de acordo com os elementos disponíveis no momento de sua formação. A posterior deterioração da situação econômica, ainda que relevante para outros fins processuais, não torna ilegítima a decisão anteriormente proferida com amparo em prova então idônea da capacidade contributiva da parte.

Diante desse cenário, concluo que a decisão monocrática não padece de vício algum, devendo ser integralmente preservada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 33587025, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 12/05/2026